Tribunal: TJSP
Processo: 0005656-84.1998.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1993 a 1997 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1993 a 1997 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.